Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728852-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista as petições de IDs 78674890 e 78641473, dirigidas ao órgão julgador. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 66675310. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-T18